Tribunal: TJDFT
Processo: 0752587-12.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. DIVERGÊNCIA ENTRE NÚMERO DO CONTRATO E DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DADOS SUFICIENTES PARA IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A controvérsia recursal reside na análise acerca da validade da constituição em mora do devedor fiduciante, diante da divergência entre o número do contrato constante na cédula de crédito bancário e aquele indicado na notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual.
2. A existência de inconsistência formal quanto à numeração não compromete a validade da notificação, desde que os demais elementos constantes no documento, tais como o como nome do devedor, endereço, valor da parcela vencida, data de vencimento, saldo devedor e valor original da obrigação, permitam a identificação inequívoca da obrigação inadimplida.
3. Se a finalidade da notificação extrajudicial, nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, restou plenamente atendida, não se mostra razoável afastar a constituição válida da mora por mera divergência numérica, sobretudo quando não demonstrado prejuízo à defesa ou a existência de outros contratos capazes de gerar confusão quanto à origem do débito.
4. Recurso conhecido e provido.